Tribunal: TJSP
Processo: 2075462-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crime grave.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075462-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JAIR
NAGIBI DE MESQUITA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46110
HABEAS CORPUS No 2075462-31.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BAURU DEECRIM UR3
PACIENTE: JAIR NAGIBI DE MESQUITA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando
a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade
da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios
excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no
62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de
condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não
caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. César Augusto Luiz Leonardo, impetra o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de JAIR NAGIBI DE
MESQUITA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar ao paciente (fls. 29/31).
Sustenta, em resumo, que o paciente se enquadra no grupo
de risco pelo contágio do novo coronavírus, eis que é portador de HIV,
e, portanto, faz jus à prisão domiciliar como medida preventiva à
pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Pleiteia, assim, seja o paciente posto em liberdade, com a
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela prisão
domiciliar ao acusado.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 23/31).
Indeferida a liminar (fl. 35), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação do writ (fls. 40/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo
197 da LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso ordinário quando a documentação
colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita que se
examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão
da ordem.
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado
pelo paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da
execução justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 29/31):
“... como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço
legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas
decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto
aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no
tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a
sociedade em geral que se encontra em isolamento social.
No caso do processo, o requerimento é genérico e não
se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a
existência
de
políticas
públicas
de
âmbito
nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18
de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há
nada a demonstrar situação excepcional na unidade em que o
sentenciado se encontra.
Contudo, em que pese a informação de que o reeducando
é portador de HIV e que por isso estaria dentre as pessoas
consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo médico
confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional,
atesta que ele está bem e recebendo tratamento adequado na
unidade prisional, lembrando que conta com 42 anos de idade.
O requerente se encontra cumprindo pena em regime
fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário a demonstrar existência de algumas das demais
hipóteses do artigo 117 da LEP, lembrando que está cumprindo
em unidade prisional que conta com equipe de saúde.
Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade
pretendida, ainda que à luz da situação de emergência
sanitária que vivemos, eis que sua concessão não encontra
respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação no. 62 do
CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de
qualquer constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere do cálculo elaborado (fls.
23/24), cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 5 anos e 6
meses de reclusão, por roubo majorado, a quem foi concedida a
progressão ao regime intermediário no dia 10/03/2020, com TCP
previsto para 26/09/2024 e lapso para a progressão ao regime aberto
previsto somente para 02/12/2020.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelos Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação
imediata
do
paciente,
antes
do
preenchimento mínimo dos
respectivos requisitos legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da
Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as
medidas ali explicitadas, eis que o relatório médico, dando conta de
que o reeducando está “em tratamento do vírus HIV com uso de
medicação contínua e supervisionado”, não é suficiente para
demonstrar a impossibilidade de o paciente permanecer custodiado.
Ora, não há prova da impossibilidade de recebimento do tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional e tampouco existe
demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se
encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à
sua permanência em meio aberto ou em prisão albergue domiciliar.
Além disso, não está configurada circunstância que autorize
a aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é
admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena
em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, a exemplo, de portadores de doença grave e
desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na
unidade prisional, o que não se verifica no caso dos autos.
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de
soltura do paciente ou sua colocação em prisão domiciliar, em face da
pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual
acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão de
benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram direitos
subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente
Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O
Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
- grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075462-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
"o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...".
Em
suma,
não
restou
demonstrado
qualquer
constrangimento ilegal que possa estar suportando o paciente.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica